Tribunal: STF
Processo: HC 267681
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 226.509/RS, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso em habeas corpus e, nessa extensão, negou-lhe provimento. O agravante foi preso em flagrante, com conversão da custódia em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.
2. Nas razões do agravo, o agravante alegou ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão preventiva, falta de indícios de autoria delitiva, condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade do decreto prisional e desproporcionalidade da prisão preventiva.
3. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os argumentos de ausência de fundamentação idônea, falta de indícios de autoria, condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade e desproporcionalidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional, condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, sendo legítima quando a liberdade do indivíduo representa risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal.
6. A decisão que decretou a prisão preventiva do agravante está fundamentada no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros de ações penais em curso contra o agravante.
7. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva.
8. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para acautelar o processo e o meio social, considerando a gravidade dos crimes imputados e as circunstâncias do caso.
9. As alegações de ausência de contemporaneidade e desproporcionalidade da prisão preventiva não foram submetidas à apreciação do Tribunal de Justiça do Estado, configurando inovação recursal e impedindo sua análise por esta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido (doc. 7, p. 213).
 
Neste habeas corpus, a defesa alega:

Com o encerramento da instrução processual, não subsiste qualquer alegação de risco à conveniência da instrução criminal, tampouco possibilidade de interferência na colheita da prova.
A prisão preventiva, que já era desprovida de fundamentação concreta, passa agora a ostentar caráter ainda mais gravoso, pois mantida quando a fase probatória já se encontra superada, exigindo-se, segundo firme jurisprudência desta C. Corte, justificativa ainda mais robusta, atual e individualizada.
A ausência de qualquer fato novo que demonstre risco concreto à ordem pública transforma a custódia cautelar em verdadeira antecipação de pena, em frontal violação ao art. 5.º, LIV, LVII e LXVI, da CF (doc. 1, pp. 2-3).

Em seguida, enfatiza que as “contradições diretas e insanáveis nos depoimentos dos próprios i. agentes policiais que efetuaram a prisão do Paciente” (doc. 1, p. 3).

Ainda, pondera que o depoimento prestado pelo paciente “reforça a plausibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006, ou, ao menos, evidencia a ausência de periculosidade concreta, tornando absolutamente desproporcional a manutenção da prisão cautelar” (doc. 1, p. 3).

Por fim, salienta que a “custódia preventiva vem sendo mantida com base em argumentos genéricos, tais como gravidade abstrata do delito e presunção de reiteração criminosa, sem qualquer elemento concreto extraído da realidade atual do processo”, sendo “pacífico perante este C. Supremo Tribunal Federal que a gravidade abstrata do crime não autoriza, por si só, a prisão preventiva, exigindo-se fundamentação individualizada, sob pena de nulidade” (doc. 1, p. 4).

Ao final, requer:

a) a concessão de medida liminar, para determinar a imediata soltura do Paciente, com expedição de Alvará de Soltura, salvo se por outro motivo estiver preso;
b) subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP;
c) no mérito, a concessão definitiva da ordem, reconhecendo-se o constrangimento ilegal e revogando-se a prisão preventiva;
d) a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, se entendidas necessárias (doc. 1, pp. 4-5).

É o relatório. Decido.
 
O art. 312 do Código de Processo Penal — CPP prevê que a custódia cautelar poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A Sexta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar da paciente:

A irresignação não prospera.
Conforme relatado, o agravante foi preso em flagrante, convertida a custódia em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.
No presente recurso, o agravante insiste na alegação de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão preventiva.
Contudo, conforme exposto na decisão agravada, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal.
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva necessidade da medida para o caso específico.
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para acautelar o processo e o meio social.
Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 39-42; grifamos):
Para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença de uma das hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal, podendo a segregação ser decretada (i) para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal; ou (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, desde que existentes prova do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso concreto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (38.1) está devidamente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e do artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal, encontrando respaldo na gravidade concreta dos delitos e na necessidade de garantir a ordem pública. E, adianto, é caso de denegar a ordem de habeas corpus, pelos mesmos fundamentos já expostos por ocasião do indeferimento da liminar, os quais adoto como razões de decidir, para evitar desnecessária repetição (5.1): 
A priori, não vislumbro flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da liminar pretendida. Inicialmente, destaco que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, nos termos da Carta Magna (artigo 93, inciso IX), atendendo ao disposto no ordenamento processual (artigos 310, 312 e 313 do Código de Processo Penal), tendo sido prolatada nos seguintes termos (38.1):
"Da análise do expediente, depreende-se veementes indícios a recomendar a manutenção da custódia do flagrado Lucas. Segundo consta no expediente, o local dos fatos já era conhecido como lugar em que estaria ocorrendo tráfico de drogas. Foram apreendidos crack, marinha e cocaína, além de balança. A quantidade e variedade de drogas, embaladas para venda, demonstram a atividade ilícita. Assim, verifica-se que a materialidade dos fatos e os indícios da autoria delitiva encontram-se demonstrados segundo a Ocorrência Policial, auto de apreensão, laudo preliminar de constatação de natureza da substância, declarações das testemunhas e os demais documentos juntados aos autos. O flagrado responde a ação penal pelo mesmo delito, demonstrando não ser neófito nas atividades ilícitas. Quanto à gravidade do delito, nunca é demais lembrar que o tráfico de entorpecentes é delito equiparado a hediondo. Além disso, a disseminação do uso de drogas no seio da comunidade provoca desagregação social e abala inúmeras famílias, sem falar no comprometimento do futuro dos jovens que fazem uso de droga. De outra banda, sabe-se que, hodiernamente, há uma grande expansão das facções criminosas pelo interior do Estado, até mesmo em cidades consideradas seguras e tranquilas, o que tem causado grande intranquilidade e insegurança. Nisso reside evidente perigo à ordem pública, visto que a liberdade do flagrado faz presumir que voltem a transgredir a lei. Assim, visando a garantia da ordem pública, ante a perturbação social provocada pela traficância de entorpecentes, bem como a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe. Neste ponto, cumpre referir que, em que pese a prisão preventiva tenha se tornado a última das alternativas entre as cautelares penais (art. 282, §6º, do CPP), não visualizo, no caso concreto, por ora, a possibilidade de aplicação de outra medida, senão a prisão preventiva, tendo em vista que as demais não se demonstram adequadas à gravidade do crime de tráfico de drogas e às circunstâncias do fato, principalmente pela quantidade e variedade de drogas apreendidas. Sinale-se, por fim, que o regramento legal instituído pela Lei 12.403/2011 não inviabilizou a decretação da prisão preventiva, mantendo, para sua incidência, os mesmos requisitos anteriormente existentes, os quais, repita-se, estão presentes, sendo a prisão preventiva, neste caso, indispensável para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal, não sendo hipótese, pois, de aplicação das medidas cautelares alternativas. Isso posto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS OLIVEIRA DE JESUS QUADROS forte nos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal." (grifei)
[...]
Como se percebe, houve a apreensão, em tese, de quantidade de substâncias entorpecentes, de tripla natureza, que não pode ser considerada inexpressiva - 1 tijolo de maconha pesando 22,4g, 12 buchas de cocaína pesando 5,8g e 197 pedras de crack pesando 24g -, além de balança de precisão, caderno com anotações e R$ 1.747,00 em dinheiro, dentre outros objetos. Noutro giro, conforme bem observado pela autoridade impetrada na decisão que decretou a prisão preventiva e segundo se verifica em consulta à Certidão Judicial Criminal anexada aos autos originários (2.2), LUCAS, embora tecnicamente primário, responde a outros processos pela suposta prática de crimes de furto qualificado (Ação Penal n.º 5002795-25.2023.8.21.0066/RS), desacato e desobediência (Ação Penal n.º 5001479- 40.2024.8.21.0066/RS), tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e receptação (Ação Penal n.º 5002072- 69.2024.8.21.0066/RS), tudo a evidenciar o chamado periculum libertatis e, assim, autorizar o decreto de prisão também para obviar aparente reiteração delitiva. Logo, a prisão preventiva não se mostra, ao menos por ora, desproporcional ou desarrazoada, de modo que a descabida a pretensão defensiva de concessão da liberdade provisória ao paciente. Na mesma linha, inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão da conduta delitiva, em tese, perpetrada pelo paciente, aliada à existência de vínculos anteriores na seara do crime, a contraindicar, ao menos neste momento, a aplicação de medidas alternativas à segregação. Outrossim, destaco que a prisão processual, expressamente prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, não constitui cumprimento antecipado de pena e tampouco ofende ao princípio da presunção de inocência, tendo em vista sua natureza cautelar, necessária para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não infringindo norma constitucional ou infraconstitucional. Por fim, uma vez que oferecida a denúncia, prejudicada a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da peça acusatória. Destarte, inexistindo o proclamado constrangimento ilegal, inviável a concessão da liminar requerida. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR."
Atualmente, não há nos autos qualquer elemento que justifique a modificação do entendimento anteriormente exposto. Permanecem presentes os requisitos e pressupostos legais para a manutenção da prisão cautelar do paciente, conforme os artigos 282, 312 e seguintes do Código de Processo Penal. A materialidade do delito, os indícios suficientes de autoria e o risco decorrente da liberdade do paciente encontram-se minimamente demonstrados nos autos, de modo que a prisão revela-se necessária e adequada neste momento. Reitero que o perigo na liberdade do paciente é evidenciado não apenas pela apreensão, em tese, de quantidade de substâncias entorpecentes, de tripla natureza, que não pode ser considerada inexpressiva - 1 tijolo de maconha pesando 22,4g, 12 buchas de cocaína pesando 5,8g e 197 pedras de crack pesando 24g -, além de balança de precisão, caderno com anotações e R$ 1.747,00 em dinheiro, mas também pelo fato de que LUCAS, embora tecnicamente primário, responde a outros processos pela suposta prática de crimes de furto qualificado (Ação Penal n.º 5002795-25.2023.8.21.0066/RS), desacato e desobediência (Ação Penal n.º 5001479-40.2024.8.21.0066/RS), tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e receptação (Ação Penal n. º 5002072-69.2024.8.21.0066/RS), o que evidencia o periculum libertatis e justifica a decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente para prevenir a reiteração delitiva.
Nesse sentido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando o agente possui maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, evidenciando sua contumácia delitiva e periculosidade:
[...]
Outrossim, uma vez verificada a necessidade da prisão cautelar, não se mostra adequada a substituição por medidas cautelares diversas, as quais seriam insuficientes para evitar a reiteração criminosa, especialmente diante das circunstâncias já mencionadas e dos vínculos prévios do paciente no âmbito criminal. Tais fatores desautorizam, neste momento, a concessão de liberdade provisória, ainda que condicionada à aplicação de medidas alternativas à prisão.
Na hipótese dos autos, reafirmo que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido destacado o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o agravante ostenta registros de ações penais em curso pela prática dos crimes de furto qualificado, desacato e desobediência, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os elementos apontados efetivamente demonstram a potencial periculosidade da agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam, como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente demonstrada (AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025).
Por fim, cumpre assinalar que as alegações defensivas concernente à ausência de contemporaneidade do decreto prisional, bem como de desproporcionalidade da prisão preventiva, não podem ser conhecidas. Verifica-se que tais teses não foram submetidas à apreciação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tampouco constou da petição inicial do recurso em habeas corpus, configurando manifesta inovação recursal, o que obsta sua análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, nessa extensão, nego-lhe provimento (doc. 7, pp. 218-223— grifos meus e no original).

Consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública. A propósito, vejam-se os seguintes julgados nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.
I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).
[...]
IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 254.303 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/5/2025),

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
1. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.
2. Sobressai, no particular, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido, há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque o paciente “é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito”.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 224.987 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/3/2023).

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva na sentença. Reincidente. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundamentada no risco de reiteração delitiva, em razão de reincidência. Precedentes. Agravo não provido (HC 254.305 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/6/2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.
2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva.
3. Agravo regimental desprovido (HC 233.042 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/11/2023).

Vê-se, pois, que os fundamentos da custódia cautelar da paciente estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

A propósito, o encerramento da instrução criminal não tem nenhuma relevância no caso concreto, uma vez que, como visto, a prisão preventiva do acusado fundou-se exclusivamente no risco de reiteração delitiva.

Ademais, o exame da questão atinente à desclassificação da conduta para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.323/2006) ou mesmo a alegação de indícios suficientes de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória (vide  HC 222.168 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/5/2023; HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/3/2022; HC 181.620/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/6/2020; RHC 133.486/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/8/2016).

Vê-se, pois, que os fundamentos da custódia cautelar do paciente estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).
 
Publique-se.
 
Brasília, 26 de janeiro de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator